Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-67.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001386-67.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO RIOS COSTA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Professor da rede pública. Desdobramento da jornada de 20 para 40 horas. Pagamento inferior ao piso nacional do magistério. Lei municipal posterior à Lei Federal nº 11.738/2008. Impossibilidade. Obrigatoriedade de observância do piso nacional. Inobservância do princípio da hierarquia das normas. Precedentes do STF e STJ. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por professor efetivo da rede municipal de ensino de Macaúbas contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança, na qual pleiteava o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desdobramento de jornada de 20 para 40 horas semanais, sob o argumento de que o Município remunera as horas suplementares com valor inferior ao piso nacional do magistério.

2. O juízo de origem entendeu que o desdobramento possui natureza transitória e que o Município poderia fixar a remuneração das horas suplementares em valor inferior, com base em lei municipal superveniente à Lei Federal nº 11.738/2008.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se o Município pode, ao remunerar professor efetivo com jornada ampliada de 20 para 40 horas semanais, pagar valor inferior ao piso nacional do magistério, sob o fundamento de existência de lei municipal que assim autoriza.

III. Razões de decidir

4. A Emenda Constitucional nº 53/2006 conferiu à União competência para fixar piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica (art. 206, VIII, da CF), regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que fixou o piso nacional e determinou sua proporcionalidade para jornadas inferiores (art. 2º, §§ 1º e 3º).
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF e seus embargos de declaração, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando que o piso se refere ao vencimento básico inicial da carreira, aplicável desde 27/04/2011, sendo vedada a fixação de valor inferior pelos entes federativos.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.426.210/RS), reafirmou que o vencimento básico inicial do magistério deve corresponder, no mínimo, ao piso nacional, não podendo lei local estabelecer padrão inferior.
7. No caso concreto, restou comprovado que a autora exerceu jornada de 40 horas semanais e que o Município remunerou as 20 horas suplementares com valor inferior ao piso proporcional, sob a rubrica “Adicional”, conforme contracheques e auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios, que apontou descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008.
8. A Lei Municipal nº 734/2019, posterior à Lei Federal nº 11.738/2008, não pode contrariá-la, sob pena de violar o art. 22, XXIV, e o art. 24, §4º, da Constituição Federal, que asseguram prevalência da norma geral federal sobre a local.
9. A natureza transitória do desdobramento não afasta a obrigatoriedade de observância do piso proporcional à carga horária efetivamente exercida. O professor que trabalha 40 horas deve receber o piso integral; o que trabalha 20 horas, metade do piso.

9. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de concessão de aumento, mas de mero cumprimento de lei federal de observância obrigatória.

10. Os valores devidos deverão ser atualizados pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

13. Os honorários advocatícios deverão ser fixados em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, diante da iliquidez do julgado.

IV. Dispositivo

14. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 22, XXIV; 24, §4º; 37, XV; 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 24.08.2011; STF, ADI 4167 ED, Pleno, DJe 09.10.2013; STF, RE 1.265.469 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09.12.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.